Tribunal: TJMT
Processo: 1017652-25.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017652-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.388.215/0001-85 (AGRAVADO), ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO - CPF: 280.865.918-08 (AGRAVADO), AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO - CPF: 214.419.278-24 (AGRAVADO), ALYNE RAMON RODRIGUES - CPF: 125.323.228-88 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MOVEIS SIMOSUL LTDA - CNPJ: 85.494.201/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE FRENTE À EFETIVIDADE EXECUTIVA. INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 799, I, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO E UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial paralisada por carência de bens, indeferiu a penhora de quotas-partes de capital do devedor junto à cooperativa Sicredi e a intimação da empresa detentora de garantia hipotecária sobre imóvel dos executados, sob fundamento de vedação legal e ausência de utilidade da diligência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra de impenhorabilidade das quotas de capital em cooperativas, reforçada pela LC nº 196/2022, admite flexibilização em prol da satisfação do crédito exequendo; e (ii) saber se a intimação do credor hipotecário, prevista no art. 799, I, do CPC, é providência obrigatória para avaliar a viabilidade econômica da expropriação judicial.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade patrimonial do devedor, consagrada no art. 789 do CPC, impõe que o patrimônio do executado sirva à satisfação de suas obrigações, de modo que a impenhorabilidade de quotas-partes em cooperativas de crédito deve ser interpretada de forma sistemática, não constituindo óbice absoluto à constrição, desde que preservada a estrutura societária por meio do procedimento estabelecido no art. 861 do CPC.

4. O privilégio da impenhorabilidade instituído pela legislação especial visa assegurar a higidez operacional da cooperativa, mas não pode converter-se em salvo-conduto para o inadimplemento contumaz, devendo ceder quando verificada a inexistência de outros bens e o transcurso de longo lapso temporal sem a solução da lide executiva.

5. A intimação do credor hipotecário é ato processual de índole vinculante e finalidade múltipla, destinada não apenas a resguardar o direito de preferência do titular do gravame, mas também a municiar o juízo com informações precisas sobre o saldo devedor, permitindo aferir a utilidade da alienação do bem e evitando a prática de atos executivos inócuos ou antieconômicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É possível a penhora de quotas-partes de capital em cooperativas de crédito como medida subsidiária para assegurar a efetividade da execução, devendo-se observar o rito de liquidação previsto no art. 861 do CPC. 2. A intimação do credor hipotecário, nos termos do art. 799, I, do CPC, é obrigação do exequente e providência indispensável para a aferição da utilidade da penhora sobre o bem gravado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 789, 799, I, e 861; Lei Complementar n. 130/2009, art. 10, § 1º; Lei Complementar n. 196/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 00000000000002156567 RS 2022/0192666-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025; TJMT,
10224645220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023;
TJ-MG - AI: 08243109720238130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO - DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, em face de decisão exarada Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022777-70.2014.8.11.0045, proposta em face de
EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO e AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHERA ORBOLATO
,
INDEFERIU
pleitos fundamentais à persecução executiva, especificamente a penhora de quotas-partes de capital do executado junto à cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, bem como a intimação do credor hipotecário do imóvel de matrícula nº 12.954 para prestar informações detalhadas sobre o débito garantido.

Em suas razões recursais, a cooperativa agravante narra que a demanda executiva se arrasta desde 2014, tendo sido frustradas diversas tentativas de localização de bens pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD.

Sustenta que o indeferimento da penhora de quotas-partes da cooperativa de crédito não se sustenta, pois a impenhorabilidade prevista na Lei Complementar nº 196/2022 deve ser interpretada conjuntamente com a responsabilidade patrimonial do devedor.

Defende que a intimação do credor hipotecário é prevista no artigo 799, inciso I, do CPC, sendo essencial para aferir o saldo devedor e a viabilidade da alienação judicial do imóvel.

Requer a concessão do efeito ativo para “(...) A penhora das quotas capitais do executado ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO, junto a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT– CNPJ nº 26.529.420/0001-53, no valor de R$ 13.944,47 (treze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), através da expedição de ofício diretamente endereçado à Cooperativa, no endereço: Avenida Mato Grosso, n° 1157, Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT, CEP.78.455 -000; A intimação do credor hipotecário do imóvel constrito nos autos (Id. 61788191 – Pág. 302/303) matrícula nº 12.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde – MT, de propriedade do executado ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO ORBOLATO, a saber, INDÚSTRIA DE MÓVEIS SIMOSUL LTDA, para que disponha sobre as seguintes questões, viabilizando o prosseguimento com penhora, avaliação e leilão do imóvel: (a) a penhora sobre eventual crédito existente, com a impossibilidade de se liberar o bem da alienação hipotecária ou mesmo transferi-lo para outrem sem determinação deste Juízo; (b) informar, no prazo de 15 dias, o valor atualizado do débito/crédito, caso existente, com o encaminhamento dos respectivos documentos; (c) a imediata comunicação ao Juízo no caso de quitação da hipoteca hipotecário para responder aos questionamentos, viabilizando o prosseguimento em face do imóvel”.

No mérito, requer o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 364607874)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de execução. Está verificada a tempestividade, e foi recolhido o preparo. Assim,
conheço do agravo
.

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022777-70.2014.8.11.0045,
INDEFERIU
pleitos fundamentais à persecução executiva, especificamente a penhora de quotas-partes de capital do executado junto à cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, bem como a intimação do credor hipotecário do imóvel de matrícula nº 12.954 para prestar informações detalhadas sobre o débito garantido.

Pois bem. A primeira questão controvertida reside na possibilidade de penhora de quotas-partes de capital de cooperativa de crédito, diante do óbice imposto pelo magistrado de origem, que fundamentou sua negativa na alteração da Lei Complementar nº 130/2009 pela Lei Complementar nº 196/2022.

Sabe-se que o artigo 10, § 1º, da Lei Complementar n. 196/2022 passou a prever expressamente a impenhorabilidade de tais ativos.

“Art. 10.
A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente, e a devolução parcial é condicionada ainda à autorização específica do conselho de administração ou, na sua ausência, da diretoria executiva.

§ 1º São impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito”.

Todavia, a aplicação de tal dispositivo não pode ser feita de forma isolada e absoluta, sob pena de premiar a desídia do devedor e esvaziar o princípio da efetividade da execução.

Prevalece o princípio da responsabilidade patrimonial integral, esculpido no artigo 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Ao analisar a natureza jurídica das quotas-partes de cooperativa, observa-se que, embora possuam restrições quanto à liquidez imediata e transferência a terceiros estranhos ao quadro social, elas representam um patrimônio disponível e um direito de crédito do cooperado.

A propósito, colaciona-se os julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada, isso porque a penhora das cotas societárias garantirá que o direito do exequente recaia somente sobre os direitos do executado, sem incorrer em qualquer incursão indevida sobre direito dos demais sócios da empresa.
II - A medida em questão imprimirá maior celeridade à satisfação da execução - no montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) - caso sejam encontrados outros bens ou valores em nome da empresa.” (TJ-MT 10224645220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)
(negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE COTAS DE DEVEDOR EM COOPERATIVA - PRECEDENTE DO STJ - POSSIBILIDADE. I
. Enquanto objeto de integralização em cooperativa, as quotas de associado em sociedade empresária detêm natureza de capital social investido, sendo, portanto, penhoráveis. II. "É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros" Precedentes, STJ.
(TJ-MG - AI: 08243109720238130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023).

No mesmo sentido, está o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS DE COOPERATIVADO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROV IDO. 1.Processo em fase de execução, no qual foi deferida a penhora de cotas do executado cooperativado. A cooperativa, discordando da penhora, opôs embargos de terceiro, julgados improcedentes em primeira e segunda instâncias. Inconformada, a cooperativa interpôs recurso especial. 2. O Tribunal de origem decidiu pela possibilidade de penhora das cotas do cooperado por suas dívidas particulares, entendendo que a penhora não implica a substituição da posição do cooperativado pelo credor. 3. O acórdão recorrido não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois tratou dos pontos relevantes e indicou os motivos que formaram o convencimento do Tribunal de origem, analisando de forma clara e precisa as questões do processo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a penhora de cotas pertencentes a cooperativado para pagamento de dívida particular deste, sendo facultado à cooperativa remir a execução ou exercer o direito de preferência na aquisição das cotas. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial não provido. (STJ - AREsp: 00000000000002156567 RS 2022/0192666-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025)”.

Nesse prisma, a vedação de transferência a terceiros não impede a penhora, devendo-se resguardar os interesses da cooperativa mediante a aplicação do rito previsto no artigo 861 do CPC.

“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

§ 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.

§ 3º Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4º O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:

I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou

II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária.

§ 5º Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

A impenhorabilidade trazida pela LC 196/2022 visa proteger a estabilidade financeira da instituição cooperativa, mas não pode servir de escudo para que o sócio oculte patrimônio em detrimento de seus credores. Dentro desse prisma, considerando que a execução perdura por mais de uma década e que outros meios de constrição restaram infrutíferos, a penhora das quotas é medida impositiva para a satisfação do crédito.

O segundo ponto de insurgência refere-se ao indeferimento da intimação do credor hipotecário do imóvel de matrícula nº 12.954. O juízo “a quo” argumentou que tal providência seria inócua, uma vez que o gravame já constaria na matrícula e a modalidade de crédito rotativo não geraria crédito ao garantidor. Entretanto, o artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao exequente requerer a intimação do credor hipotecário quando a penhora recair sobre bens gravados.

“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária”.

Essa intimação possui finalidade múltipla: garantir o contraditório, permitir que o credor privilegiado exerça seu direito de preferência e, fundamentalmente, informar ao juízo o valor atualizado da dívida garantida pela hipoteca.

A recusa em intimar a empresa INDÚSTRIA DE MÓVEIS SIMOSUL LTDA, credora hipotecária, impede que o exequente e o Judiciário tenham conhecimento da utilidade da penhora. Se o débito hipotecário for superior ao valor do bem, a execução sobre o imóvel pode se tornar antieconômica. Inversamente, se a dívida garantida estiver próxima da quitação ou for de valor reduzido, o imóvel apresenta-se como excelente via para a satisfação do crédito da agravante. Portanto, a diligência requerida não é apenas um direito da exequente, mas um dever processual para conferir transparência e resultado prático à jurisdição, em conformidade com o princípio da cooperação (Art. 6º, CPC).

Com esses apontamentos, conclui-se que o indeferimento das medidas de constrição e informação configura obstáculo indevido à marcha processual.
A impenhorabilidade das quotas capitais deve ceder espaço à efetividade da execução
. De igual modo, a intimação do credor hipotecário é rito obrigatório previsto na lei adjetiva civil, essencial para a avaliação da viabilidade da alienação judicial do bem constrito.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
DETERMINAR
:
a) A imediata expedição de mandado para a penhora e avaliação das quotas-partes de capital do executado Alexandre Leonardo Zampieri Christofano Orbolato junto à Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, observando-se o procedimento do artigo 861 do CPC para evitar prejuízos à estrutura da sociedade cooperativa; b) A intimação da empresa Indústria de Móveis Simosul Ltda, na qualidade de credora hipotecária, para que informe ao juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado do débito garantido pela hipoteca averbada na matrícula nº 12.954, bem como para que se manifeste sobre a penhora realizada, cientificando-a de que deverá comunicar imediatamente qualquer quitação ou liberação do gravame.

É como voto.

ANTÕNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026